Tribunal: TJSP
Processo: 0018991-72.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NOVO DELITO DURANTE LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em Execução Penal interposto por Walisson Rodrigues dos Santos contra decisão que homologou a prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente na prática de novo delito durante o período de prova do livramento condicional, determinando a

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NOVO DELITO DURANTE LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em Execução Penal interposto por Walisson Rodrigues dos Santos contra decisão que homologou a prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente na prática de novo delito durante o período de prova do livramento condicional, determinando a revogação do benefício e a perda de 1/3 dos dias remidos. O agravante sustenta que o livramento condicional tem regras próprias e requer o afastamento da falta grave reconhecida e das penalidades impostas.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) verificar se a prática de novo delito durante o livramento condicional configura falta grave e (ii) se as penalidades impostas são adequadas.
III. Razões de Decidir
A prática de novo delito durante o período de prova do livramento condicional configura falta grave, conforme previsto na LEP, art. 50, inciso VI, c.c. art. 39, inciso V, e art. 52, "caput". A conduta do reeducando constitui conjunto probatório suficiente para a caracterização da falta grave, justificando a revogação do livramento condicional e a perda de 1/3 dos dias remidos.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prática de novo delito durante o livramento condicional configura falta grave, acarretando a revogação do

benefício e a perda de dias remidos. 2. As penalidades impostas são adequadas e proporcionais à gravidade da infração.
Legislação Citada:
LEP, art. 50, inciso VI, art. 39, inciso V, art. 52, "caput", art. 118, caput, inc. I, art. 127, art. 57, "caput"; CP, arts. 83 e 90.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Execução Penal 0005041-36.2024.8.26.0509, Rel. Des. Sérgio Ribas, j. 9.12.2024; TJSP, Agravo de Execução Penal 0006431-41.2024.8.26.0509, Rel. Des. Juscelino Batista, j. 28.1.2025; STF, HC 136376, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18.4.2017; STJ, AgRg no HC 591564/SP, T5, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18.8.2020.